Tribunal: TJES
Processo: 0000207-75.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-75.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON LOUREIRO ROMAO e outros (2)

APELADO: JOÃO BATISTA VALADARES e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE COLUNA LOMBAR. PARAFUSO INSERIDO DE FORMA INCLINADA COM ATINGIMENTO DE NERVO FIBULAR. REINTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA EM 48 HORAS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSOS DO HOSPITAL E DA SEGURADORA DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Jefferson Loureiro Romão, Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A e Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos, em razão de cirurgia de coluna lombar realizada em 13/01/2011, na qual um parafuso foi posicionado de forma inclinada e atingiu o nervo fibular do paciente, exigindo nova cirurgia de urgência em 15/01/2011 para retirada e reposicionamento do material de síntese. O autor pediu a majoração da indenização por dano moral; o hospital sustentou ausência de culpa e risco inerente ao procedimento; e a seguradora alegou ausência de nexo causal, inexistência de cobertura para certas verbas e necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atingimento do nervo fibular por parafuso inclinado durante cirurgia de coluna configura risco inerente ao procedimento ou erro de execução técnica indenizável; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do médico, do hospital e da seguradora pelos danos decorrentes da falha cirúrgica; (iii) determinar se a invalidez laboral do autor possui nexo causal com o erro cirúrgico de 2011; e (iv) definir se o valor fixado a título de danos morais e estéticos deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial judicial confirma o posicionamento inadequado e inclinado do parafuso de fixação, com atingimento direto do nervo fibular do paciente, e demonstra que a reoperação imediata foi necessária para sanar o dano causado pelo material de síntese mal posicionado.

4. A inserção tecnicamente inadequada de parafuso com angulação divergente da anatomia óssea, atingindo estrutura neurológica e causando dores intensas imediatas, ultrapassa os limites do risco inerente à cirurgia de coluna e caracteriza erro de execução técnica.

5. A responsabilidade do hospital por atos estritamente médicos depende da demonstração de culpa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e se torna configurada quando a prova pericial evidencia imperícia técnica na execução do ato cirúrgico.

6. O nexo de causalidade entre a conduta imperita e a lesão à incolumidade física do paciente impede o acolhimento das teses de exclusão de responsabilidade formuladas pelo hospital e pela seguradora.

7. A invalidez laboral do autor não decorre do erro cirúrgico de 2011, pois laudo médico de 16/02/2001 já atestava espondiloartrose severa com mielopatia cervical e ausência de condições de retorno ao trabalho.

8. A demora na tramitação processual, ainda que cause angústia, constitui falha do mecanismo judiciário estatal e não pode ser transferida aos réus como elemento de majoração do dano moral.

9. A majoração dos danos morais é adequada diante da gravidade intrínseca do erro, da vulnerabilidade clínica do paciente, da submissão a duas anestesias gerais e a dois procedimentos invasivos de grande porte em intervalo de 48 horas, bem como das dores neuropáticas intensas suportadas.

10. O valor de R$ 15.000,00 para danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da indenização, em consonância com precedente do Tribunal em caso de erro médico com necessidade de reintervenção corretiva.

11. O valor de R$ 8.000,00 a título de dano estético deve ser mantido, pois a nova incisão necessária à retirada e ao reposicionamento do parafuso gerou gravame físico adicional ao inicialmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A e da Nobre Seguradora do Brasil S.A. desprovidos. Recurso de Jefferson Loureiro Romão parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inserção inadequada de material de síntese em cirurgia de coluna, com atingimento de estrutura neurológica e necessidade de reintervenção urgente, configura erro de execução técnica e não mero risco inerente ao procedimento.

2. O hospital responde civilmente por ato médico quando demonstrada a culpa do profissional responsável pelo procedimento.

3. A indenização por danos morais deve ser majorada quando o erro médico submete paciente vulnerável a dor intensa, risco acentuado e reintervenção cirúrgica em curto intervalo.

4. A incapacidade laboral pré-existente e a demora processual não integram o nexo causal do erro cirúrgico para fins de majoração indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre responsabilidade subjetiva das instituições hospitalares por atos estritamente médicos; TJ-ES, Apelação Cível nº 0052653-21.2013.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento aos recursos dos réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000207-75.2012.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: JEFFERSON LOUREIRO ROMÃO; CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A; NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO

APELADO: JOÃO BATISTA VALADARES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JEFFERSON LOUREIRO ROMÃO
,
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de indenização por danos morais e estéticos.

O autor narra que, em 13/01/2011, submeteu-se a cirurgia de artrose da coluna lombar realizada pelo médico réu nas dependências do hospital apelante. Alega que, logo após o procedimento, passou a sentir dores excruciantes, constatando-se que um parafuso fora inserido de forma inclinada, atingindo o nervo fibular, o que exigiu nova cirurgia de urgência em 15/01/2011 para reposicionamento do material.

Em suas razões, o
Hospital
sustenta ausência de culpa, alegando que o evento foi um risco inerente ao procedimento e que não houve imperícia médica comprovada. A
Seguradora
, por sua vez, defende que a atividade médica é de meio, questiona o
quantum
indenizatório e ressalta sua condição de liquidação extrajudicial. Já o
Autor
pugna pela majoração dos danos morais, destacando a gravidade da falha e sua condição de saúde fragilizada.

As contrarrazões foram apresentadas, cada parte reiterando suas teses.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por
JEFFERSON LOUREIRO ROMÃO
em face de
JOÃO BATISTA VALADARES
e do
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
.

O autor relata que, no dia 13/01/2011, submeteu-se a um procedimento cirúrgico de artrose da coluna lombar nas dependências do hospital réu, sob a condução técnica do médico corréu. Sustenta que, imediatamente após a intervenção, passou a sofrer dores insuportáveis, o que ensejou o uso de forte sedação, sendo posteriormente diagnosticado que um dos parafusos fora inserido de forma inclinada, atingindo diretamente o nervo fibular de sua coluna.

Diante da gravidade da intercorrência, o paciente foi submetido a uma nova cirurgia de urgência no dia 15/01/2011, apenas 48 horas após a primeira, visando a retirada e o reposicionamento do material de síntese.

Para fundamentar a extensão do abalo sofrido, os autos trazem informações pormenorizadas sobre o quadro clínico do autor, destacando-se que este já era portador de espondiloartrose severa com mielopatia cervical desde meados de 2001, época em que laudo médico subscrito pelo próprio médico réu já o considerava sem condições de retorno ao trabalho.

Além disso, registra-se sua fragilidade clínica atual, sendo portador de cardiopatia isquêmica grave que demandou cirurgia de revascularização do miocárdio em outubro de 2021, fazendo uso contínuo de medicação analgésica e neurológica de controle especial, como Tramadol e Carbamazepina.

A
prova pericial judicial
foi determinante ao concluir que houve, de fato, o posicionamento inadequado e inclinado de um parafuso de fixação, o qual atingiu diretamente o
nervo fibular
do paciente. Embora o laudo mencione que o procedimento cirúrgico possui riscos estatísticos, o
expert
confirmou que a reoperação imediata foi imperativa para sanar o dano causado pelo material de síntese mal posicionado, não se tratando de mera fatalidade biológica.

Em relação aos capítulos da sentença, o magistrado de piso julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, reconhecendo a falha na prestação do serviço hospitalar e a culpa do médico assistente. Foram fixadas indenizações por danos morais e estéticos, enquanto o pleito relativo aos danos materiais e pensionamento foi julgado
improcedente
, sob o fundamento de que a invalidez do autor era pré-existente aos fatos narrados, conforme laudo médico de 2001.

Nas
insurgências recursais
, as partes apresentam os seguintes fundamentos:

O
Autor
pugna pela majoração da verba indenizatória, enfatizando a responsabilidade objetiva do hospital e o severo impacto em sua dignidade por ser submetido a risco de morte e estresse cirúrgico dobrado em curto intervalo.

O
Hospital
recorre pleiteando a reforma integral para afastar a condenação, arguindo que não houve imperícia ou negligência e que o evento constituiu um "risco inerente" previsto no consentimento do paciente.

A
Seguradora Nobre (em liquidação extrajudicial):
Insurge-se contra a condenação arguindo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a falta de cobertura securitária para certas verbas e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório em razão de sua precária situação financeira e da inexistência de provas de abalo psicológico profundo.

Feitas essas considerações,
adianto que apenas o recurso do autor merece prosperar, devendo ser reformada a sentença vergastada, com a majoração do valor fixado a título de danos morais
. Explico.

A controvérsia cinge-se em verificar se o atingimento do nervo fibular por um parafuso inclinado durante ato cirúrgico constitui "risco inerente" ou falha técnica passível de indenização.

No que tange à responsabilidade do
Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A
, esta é de natureza
objetiva
, fulcrada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pautada na teoria do risco da atividade. O hospital, como prestador de serviços, responde objetivamente por falhas naquilo que é estritamente "serviço hospitalar": hotelaria, enfermagem, exames, equipamentos, higiene e infecções hospitalares. Se o dano decorre de um erro nessas áreas, não se discute culpa.

Por outro lado, impende registrar que a jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo STJ, orienta que a responsabilidade das instituições hospitalares é
subjetiva no que tange aos atos estritamente médicos
, dependendo da demonstração de culpa do profissional (negligência, imprudência ou imperícia), nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

In casu
, a responsabilidade do nosocômio exsurge no momento em que a
prova pericial judicial comprova a imperícia técnica
na execução do ato operatório — especificamente o posicionamento equivocado de material de síntese que atingiu estrutura neurológica. Demonstrada a falha técnica do médico, a responsabilidade do hospital, na qualidade de fornecedor cujos serviços foram utilizados para a consecução do ato, torna-se inexorável.

Nesse ponto, a instrução processual foi determinante. A prova pericial judicial confirmou que a necessidade de nova intervenção cirúrgica de urgência no dia 15/01/2011 — ocorrida apenas 48 horas após o procedimento inicial — não decorreu de uma fatalidade biológica imponderável, mas especificamente do
posicionamento equivocado e inclinado
do material de síntese (parafuso) que atingiu o tecido nervoso do paciente.

Embora se admita que intervenções cirúrgicas na coluna vertebral comportem riscos intrínsecos e intercorrências estatisticamente previstas, a inserção tecnicamente inadequada de material de síntese (parafuso) com angulação divergente da anatomia óssea, vindo a atingir diretamente estrutura neurológica (nervo fibular) e a causar dores lancinantes imediatas no paciente, transmuda a natureza do evento de 'risco inerente' para 'erro de execução técnica'.

Tal falha operativa, evidenciada pela necessidade imperativa de nova intervenção invasiva em apenas 48 horas para a retirada e o reposicionamento do material, desborda os limites do risco aceitável e qualifica o defeito na prestação do serviço, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, restando sobejamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta imperita e a grave lesão à incolumidade física do autor, a responsabilidade civil dos réus é medida que se impõe,
não prosperando as teses de exclusão de responsabilidade manejadas pelo Hospital e pela Seguradora em seus apelos
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, isolando com precisão o nexo causal para evitar condenações sobre fatos estranhos à lide.

Preliminarmente, observo que a invalidez alegada pelo apelante não pode ser imputada ao erro cirúrgico de 2011. Consta nos autos
laudo médico datado de 16/02/2001
, subscrito pelo próprio médico réu dez anos antes dos fatos, atestando que o paciente já era portador de espondiloartrose severa com mielopatia cervical e
"não apresentava condições de retorno ao trabalho"
àquela época. Logo, a incapacidade laboral é pré-existente e de natureza degenerativa, não guardando nexo causal com o evento em tela.

Da mesma forma, a morosidade na tramitação processual — embora cause angústia real e tenha motivado reclamações formais nos autos devido a períodos de inércia superior a 150 dias — constitui falha do mecanismo judiciário estatal, não podendo o ônus financeiro dessa demora ser transferido aos réus na conta do dano moral.

Contudo, a
majoração da verba
se impõe pela gravidade intrínseca do erro e pela vulnerabilidade do paciente. O autor, pessoa idosa e portadora de
cardiopatia isquêmica grave
(submetido inclusive a revascularização do miocárdio em 2021), foi exposto a um
estresse cirúrgico dobrado
e a um risco de vida acentuado ao passar por duas anestesias gerais e dois procedimentos invasivos de grande porte em curtíssimo intervalo de 48 horas. As dores neuropáticas intensas suportadas entre os procedimentos superam, em muito, o mero dissabor.

Em consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal para casos de erro médico com necessidade de reintervenção corretiva, o valor de
R$15.000,00
(quinze mil reais) revela-se proporcional para atender à tríplice função da indenização: compensatória, punitiva e preventiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE CORRETO DIAGNÓSTICO. ALTA HOSPITALAR SEM INVESTIGAÇÃO PROFUNDA DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. PERDA DE PARTE DO INTESTINO. CRIANÇA EXPOSTA A RISCO DE MORTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO REFLEXO AO GENITOR. RECURSO DO HOSPITAL PRAIA DA COSTA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE MARIO FINOTIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa: É dispensável prova testemunhal para aferição de erro médico, uma vez que esta não visa comprovar fatos técnicos. 1.1 Nos termos do disposto no art . 370, caput e § 1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Do recurso interposto por Hospital Praia da Costa: A responsabilidade dos hospitais no que toca à atuação dos médicos é subjetiva . Precedentes do STJ. 2.1 A alta hospitalar sem a análise criteriosa do quadro clínico do paciente e a realização de exames complementares, impedem o correto diagnóstico e demonstram a ocorrência de erro médico. 2 .2 A falha na prestação de serviço hospitalar que culmina na necessidade de cirurgia de urgência para retirada de parte de intestino e expõe a risco de vida a criança enferma, causa danos morais passíveis de indenização. 2.3 O dano à incolumidade física causa danos morais in re ipsa e o ato ilícito praticado pode causar prejuízos para além da vítima, como nos casos de dano reflexo ou em ricochete. 2 .4 A prova pericial produzida judicialmente serve de apoio técnico ao julgador, somente podendo ser afastada quando em confronto com as demais provas coligidas aos autos ou se verificado eventual vício ou incongruência. 2.5 Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária do arbitramento. 2 .6 Recurso conhecido e improvido. 3. Do recurso interposto por Mário Finotio:
O valor da indenização por danos morais possui tríplice função, compensatória, punitiva e preventiva, necessários a evitar a reiteração da conduta ilícita
. 3 .1
Em atenção aos critérios definidos pela jurisprudência para quantificação da indenização por dano moral, de rigor, a majoração do quantum indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais).
3.2 Honorários advocatícios fixados conforme regra disposta no art . 85, § 2º, do CPC. Mantidos. 3.3 Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de
majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar aventada, negar provimento ao interposto por Hospital Praia da Costa e dar parcial provimento ao manejado por Mário Finotio, nos termos do voto do relator.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0052653-21.2013 .8.08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

O dano estético visa compensar a alteração morfológica externa que rompe a harmonia corporal da vítima. No presente caso, a manutenção do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) mostra-se escorreita, uma vez que a nova incisão necessária para a retirada e reposicionamento do parafuso resultou em gravame físico adicional àquele inicialmente previsto, sendo o montante condizente com a extensão da lesão estética sofrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para:

1. NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do
Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A
e da
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil;

2. DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Jefferson Loureiro Romão
, para majorar a indenização por danos morais ao valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto ao dano estético de R$ 8.000,00.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, CPC), majoro os honorários advocatícios devidos pelo
Hospital
e pela
Seguradora
ao patrono do autor, aumentando o percentual fixado na sentença em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar